Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703500-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NUMERO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARECHAL RONDON DECISÃO 1. A ré agrava do capítulo da decisão da 2a Vara Cível do Gama (Proc. 0011499-75.2015.8.07.0004 - id 144725712) que, em liquidação por arbitramento, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, por falta de comprovação da insuficiência de recursos e deferiu seu pedido de perícia, às suas expensas. Alega, em suma, que carece de condições para suportar os custos financeiros do processo, pois se encontra inativa, sem renda nem conta bancária, apresentando escrituração fiscal digital junto a SRF que afirma comprovar a ausência de movimentação financeira, salientando que seu representante legal é aposentado e beneficiário do INSS, também carente de condições para o custeio processual. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. A presunção de insuficiência de recursos (CPC 99, § 3o) favorece apenas a pessoa física. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende, portanto, da comprovação da sua hipossuficiência financeira. A mera afirmação de carência de condições para suportar os custos financeiros do processo, sem comprovação, não autoriza o reconhecimento da alegada hipossuficiência, não servindo a esse fim os documentos id 107700148-149-150 – declaração de débitos e créditos tributários relativa a jan/18 e recibo de entrega da declaração de débitos e créditos tributários de jan/17 e jan/19 -, pois, por se referirem somente a um mês, não podem representar a situação financeira do exercício. Além disso, ausente comprovação da movimentação fiscal mais recente. Quanto aos documentos juntados com a petição id 148739168 – autos principais – posteriores à decisão recorrida, não podem ser apreciados nesta sede, sob pena de supressão de instância, pois devem ser primeiramente submetidos ao Juízo a quo que, em tese, em face dessa prova nova pode rever a decisão que indeferiu o benefício. 3. Indefiro a gratuidade de justiça. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (CPC 101, § 2o). Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator